Tribunal: TJBA
Processo: 8045843-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045843-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MODALIDADE RMC. OFERTA NA FORMA DE VENDA CASADA COM CARTÃO DE CRÉDITO.
INTENÇÃO DA
CONSUMIDOR
A

D
E CONTRATA
ÇÃO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
UTILIZAÇÃO DA
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL COM
O
PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ARTS. 54-B E 54-D DO C
ÓDIGO DE
D
EFESA DO
C
ONSUMIDOR
. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXEGESE DO ART. 51, INCISO IV DO C
ÓDIGO DE
D
EFESA DO
C
ONSUMIDOR
. DEVOLUÇÃO
EM DOBRO
. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA
REFORMA
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Embora tenha a parte firmado contrato de empréstimo, denota-se a falta de intenção da autora em contratar serviço de cartão de crédito, tendo sido levada a firmar outro tipo de avença, que não saque em cartão de crédito.

2. Reserva de Margem Consignável (RMC) que se confunde com o pagamento mínimo da fatura, inobservância do dever de informação, o que configura prática abusiva por parte da instituição financeira, nos termos do art. 39, incisos I, IV e V do Código de Defesa do Consumidor.

3. Desnaturação do negócio jurídico firmado, com a consequente nulidade do contrato e cancelamento do cartão de crédito, de acordo com a exegese do art. 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.

4. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada, o que restou devidamente constatado, devendo a devolução das parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora ser procedida em dobro.

5. Fixada a premissa de que o negócio jurídico pactuado entre os litigantes restou viciado em razão de flagrante abusividade, o dano moral é
in re ipsa
, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

6. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização extrapatrimonial, se mostra razoável e proporcional a condenação fixada no importe de R$ 12.000,00. Reforma do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8045843-28.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
JOÃO FERREIRA LIMA
, e, como apelado,
BANCO
PAN
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator